Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. CUSTAS NOTARIAIS. ARTIGO 14 DA LEI 6015/73. ISENÇÃO LEGAL. ARTIGO 98, § 1o, INCISO IX DO CPC. NÃO CONFIGURADO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei n. 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências, preceitua que a responsabilidade pelo pagamento das custas, em caso de cancelamento de averbação no registro de imóveis, é do interessado que assim o requerer.
2. O Código de Processo Civil, nos termos do artigo 98, § 1o, inciso IX, prevê que, quando benesse da gratuidade de justiça, a parte não deverá arcar com os emolumentos notariais de atos necessários para a efetivação de decisão judicial.
3. In casu, o agravante não se enquadra nas hipóteses de isenção legal, tendo em vista que não lhe foi concedida a justiça gratuita, um dos requisitos necessários para o isentar da responsabilidade de pagamento dos emolumentos notariais, além de competir ao interessado o pagamento dos emolumentos em caso de cancelamento de averbação no registro de imóveis.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.